Tribunal: TCU
Processo: 018.325/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5621/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.325/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Mary Keil (CPF XXX.162.149-XX); Ana Paula dos Santos (CPF XXX.022.339-XX); Ângelo Eduardo Strzalkowski Kniss (CPF XXX.609.369-XX); Carina Giovana Cordeiro de Oliveira (CPF XXX.730.199-XX); Caroline Helena Billo (CPF XXX.550.589-XX); Eduardo Simão da Silva (CPF XXX.550.449-XX); Esdras Camargos (CPF XXX.369.266-XX); Fábio Tomaz Teixeira (CPF XXX.853.379-XX); Júlia Maria de Souza (CPF XXX.459.259-XX); Juliane Vieira de Souza (CPF XXX.387.839-XX); Leila Zanatta (CPF XXX.604.900-XX); Luciene Fontão (CPF XXX.856.779-XX); Lúcio Santos Baggio (CPF XXX.809.739-XX); Mara Aguiar Souza Oliveira (CPF XXX.106.319-XX); Marcelo Alves Moreira (CPF XXX.778.717-XX); Maria Aparecida Baggio (CPF XXX.103.780-XX); Marianella Aguilar Ventura Fadel (CPF XXX.496.219-XX); Marivone Rosa Borges (CPF XXX.982.309-XX); Rafael Zanelato Ledo (CPF XXX.201.741-XX) e Sabrina Blasius Faust (CPF XXX.346.399-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.